Tribunal: TJMT
Processo: 1014580-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1014580-40.2020.8.11.0000 - CLASSE 95 - CNJ - CAPITAL
Requerente : SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIARIA CIVIL
Requerido : ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo : 1014580-40.2020.8.11.0000
Considerando que o i. Desembargador Paulo da Cunha, que me precedeu na relatoria deste feito, já ordenou fosse aplicado o procedimento abreviado previsto no art. 12 da Lei no. 9.868/99 (cf. Id. no 50084996 - Pág. 1/2), e que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso já prestou as informações requisitadas (cf. Id. no 53260461 - pág. 1/20), cumpra-se integralmente a mencionada decisão, concedendo vista dos autos à i. Procuradoria Geral do Estado e, sucessivamente, à douta Procuradoria Geral de Justiça, para competente manifestação.
Após, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator